Tribunal: TJDFT
Processo: 0006472-32.2011.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006472-32.2011.8.07.0011 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, IRONES LOPES BISPO, JOSE GERALDO OLIVEIRA DE MELO, JULIO LUIS URNAU, OTNIEL GARRETO BATISTA APELADO: IRONES LOPES BISPO, JOSE GERALDO OLIVEIRA DE MELO, JULIO LUIS URNAU, OTNIEL GARRETO BATISTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A apelação no 0006472-32.2011.8.07.0011 aguardava na Secretaria o julgamento dos recursos do órgão acusador e de quatro réus, designado para 25/03/2021, às 13h30min, mas o advogado Maurício Albernaz Golebiowski, representando Júlio Luis Urnau, informa na petição de ID 23517766 que deverá estar presente em outra sessão virtual marcada para mesma data e horário, na Segunda Turma Criminal, onde será julgado recurso de Júlio Luis (ApCrim 0001614-79.2016.8.07.0011, sendo Relator o Desembargador Roberval Belinati, certidão no ID 23517767. Requer, por isso, a retirada do processo da pauta para garantir a plena defesa do réu. Prestigiando a ampla defesa, defere-se o pedido. Providencie a Secretaria, prorrogando o julgamento para a sessão seguinte disponibilizada no calendário, pois há recursos de vários réus com pedidos de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator